Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703424-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO IMPETRADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, decisão nos seguintes termos: “1. Ciente da juntada das peças do AGI 0712433-57.2022.8.07.0000, interposto por Ana Cristina da Costa Carolino, cônjuge do executado Fábio José Mota Carolino, recurso que teve o seu conhecimento negado (ID 143502833). 2. O imóvel penhorado foi arrematado (ID 133667834), não tendo, ainda, sido aperfeiçoada a arrematação mediante a assinatura do respectivo auto por este Juízo. Mateus da Costa Carolino, filho do executado Fábio José Mota Carolino, compareceu aos autos para requerer a remição da execução (ID ́s 13764483 e 138214991), pelo pagamento do valor que entende devido, especificamente, R$ 71.003,70. Juntou aos autos o comprovante de depósito judicial (ID 137644485). A exequente alega que o valor depositado é inferior ao devido e que, inclusive, conforme cálculos elaborados pela Contadoria e já homologados, em 2019 o valor do débito já atingia o patamar de R$ 78.969,13, montante superior ao que o requerente da remição alega ser o valor atualizado do débito. Propôs a realização de tentativa de conciliação de modo a evitar a alienação do imóvel. Ocorre que o requerente sequer é legitimado a remir a execução, por ser ato privativo do executado, conforme expressamente previsto no art. 826 do Código de Processo Civil. Para evitar que o imóvel saísse da esfera patrimonial de sua família, caberia ao descendente pleitear a adjudicação do bem, invocando a preferência legal, conforme previsto no art. 876, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, o que não foi feito. Além disso, ainda que viesse a ser legitimado, não seria cabível a pretensão do requerente de valer-se da remição da execução para tentar rediscutir o cálculo do valor do débito, já homologado, ao invés de pagar ou consignar o valor atualizado da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, conforme exigido no art. 826 do Código de Processo Civil. Por outro vértice, também é descabida a proposta, formulada pela exequente, de realização de audiência de conciliação para tentar-se a celebração de acordo para evitar a alienação do imóvel, uma vez que o imóvel já foi expropriado, não podendo a arrematante ser preterida do seu direito de adquirir o bem em virtude da apresentação de pedido de remição da execução apresentado de forma inadequada é por pessoa ilegitimada para tanto. Face o exposto, indefiro o pedido de remição da execução. Cadastre-se o requerente como "outro interessado" somente para fins de ser intimado desta decisão. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, inative-se o cadastro. 3. O arrematante juntou no ID 133667830 os documentos referentes à arrematação. Ficam as partes cientificadas que o PJe não admite a assinatura de documento já inserido no processo. Assim, o auto de arrematação foi copiado e reinserido, em anexo à essa decisão, que valerá, para todos os efeitos legais, como assinatura do próprio documento. Torno perfeita e acabada a arrematação realizada. Ana Cristina da Costa Carolino, cônjuge do executado Fábio José Mota Carolino, juntou no ID 135673770 cópia de petição inicial de embargos à arrematação opostos em autos apartados (0733284- 17.2022.8.07.0001), os quais ainda não foram recebidos, estando atualmente em curso o prazo concedido à embargante para o recolhimento das custas iniciais, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Quanto aos embargos à arrematação acima referidos, os respectivos autos são a via adequada para promover o exame de sua admissibilidade. Não obstante, advirto às partes e à terceira interessada (Ana Cristina da Costa Carolino) que pela sistemática adotada pelo Código de Processo Civil vigente a arguição das matérias previstas no art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil deve ser feita por meio de petição a ser apresentada nestes próprios autos. Caso não venha a ser atribuído efeito suspensivo nos embargos à arrematação acima referidos e após transcorrido o prazo de 10 dias sem que tenham sido alegadas quaisquer das matérias previstas no art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a arrematante a comprovar o recolhimento do imposto de transmissão, no prazo de 5 dias. Comprovado o recolhimento do imposto de transmissão, expeça-se carta de arrematação e intime-se a arrematante a comprovar o seu registro à margem da matrícula do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de arcar com os ônus de eventual inércia em promover o registro imobiliário. A arrematante compareceu aos autos por meio da petição de ID 140953096 para indicar os débitos tributários que devem recair sobre o preço da arrematação. Em relação aos débitos condominiais, informou que após o aperfeiçoamento da arrematação iria contactar formalmente o síndico para obter informação sobre os referidos débitos. Cadastre-se a arrematante como "outra interessada" para que possa acompanhar os atos processuais e receber as intimações de seu interesse, mediante publicação em nome de seu advogado. Após, promova a sua intimação para que informe o valor dos débitos condominiais que eventualmente devam recair sobre o preço da arrematação, no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo acima, intimem-se as partes a se manifestarem sobre os débitos indicados pela arrematante e os respectivos documentos comprobatórios, no prazo de 5 dias. Transcorrido o referido prazo, retornem conclusos. 4. O pedido de transferência de valores formulado pelo leiloeiro (ID 133667843) será analisado após o decurso do prazo para arguição das matérias previstas no art. 903, § 1o, do Código de Processo Civil.” – ID 143497251 na origem. MATHEUS DA COSTA CAROLINO, filho da agravante e terceiro interessado, opôs embargos de declaração (ID 144767239 na origem) contra a decisão supracitada. E sobreveio a decisão de ID ID 145142833, pela qual indeferido o pedido de homologação de acordo: “1. Mateus da Costa Carolino, que compareceu aos autos na condição de filho do executado Fábio José Mota Carolino para requerer a remição da execução pelo valor que entende devido e, sucessivamente, a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor do débito, opôs embargos de declaração (ID 144767239) alegando existir omissão na decisão de ID 143497251, sob o argumento de que não teria sido analisado o pedido formulado no item 3.3 da petição de ID 137644483, a saber: ‘3.3 – quanto aos cálculos elaborados pelo executado e o depósito realizado é possível que este depósito não corresponda exatamente ao valor da dívida cobrada. Neste caso requer que o tema seja remetido à Contadoria Judicial para criticar a conta e elaborar nova planilha e se o valor depositado estiver além do valor da dívida, que o remanescente seja devolvido ao remitente e se estiver aquém, que seja concedido prazo para a complementação." Os embargos são passíveis de conhecimento, pois são tempestivos e estão devidamente articulados. Quanto ao mérito, inexiste o vício indicado. A esse respeito, atente-se que na decisão embargada foi indeferido o pedido de remição da execução por não possuir o embargante legitimidade para formular tal pleito, por ser ato privativo do devedor. Trata-se de questão prejudicial. Ao ser declarado o embargante como parte ilegítima para remir a execução, logicamente restou prejudicado o pedido de remessa dos autos à Contadoria para apurar o valo devido e, também, o de complementação de prazo para complementação do depósito. Além disso, ainda foi ressaltado na decisão embargada que mesmo se o embargante viesse a ser legitimado a remir a execução, não poderia valer-se de tal pedido para reabrir discussão sobre o cálculo do valor do débito já homologado nos autos. Vê-se, assim, que a pretensão do embargante, na verdade, é obter o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). 2. A exequente juntou no ID 144739938 acordo que teria sido firmado com Mateus da Costa Carolino, filho do executado Fábio José Mota Carolino, para a satisfação da obrigação ora em execução. Mateus da Costa Carolino peticionou no ID 144790297 manifestando ciência do acordo e requerendo sua homologação. O acordo juntado aos autos não é passível de homologação judicial. Primeiro, porque os executados não participaram ou sequer aquiesceram com o acordo. Segundo, porque, o acordo em questão não pode atingir o direito da arrematante do imóvel leiloado no âmbito deste feito. Face o exposto, indefiro o pedido de homologação judicial do acordo. Prossiga-se o cumprimento das determinações feitas na decisão de ID 14349725. Sem prejuízo, à exequente para informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito, ficando advertida que eventual pedido de desistência não ensejará o desfazimento da expropriação já consumada. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” (grifei) – ID 145142833 dos autos de origem – processo n. 0015049-54.1996.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO suscita, preliminarmente, vício de fundamentação da decisão agravada (ID 43224520). No mérito, alega: “Entendeu a juíza a quo que o filho do executado não possui legitimidade para formular pedido de remição, por ser ato privativo do devedor. Entretanto, não obstante ser ilegítimo para tal pleito, o mesmo foi o único que se propôs a pôr fim ao feito e, logo que foi procurado pelo credor, resolveram, de comum acordo, realizar acordo judicial, pagando-se à vista o valor de R$ 90.000,00 (ID 144739937). Ora Nobres Julgadores, é imperioso ressaltar que a tentativa de acordo deve ser vista como método de solução alternativo do conflito e não deve ser descartada aprioristicamente pelo juiz, porque já formou seu convencimento, pois a lei manda que o juiz tente conciliar, antes de impor uma solução para o conflito das partes. Não pode ser dispensável ou descartável a tentativa de conciliação, sob pena de violação dos artigos 3o, §§ 2o e 3o; art. 6o; art. 139, inciso V, do CPC/2015. “À luz da sistemática processual vigente, a decisão interlocutória, ainda que transitada em julgado, não impede a homologação de acordo submetido pelas partes à chancela judicial, pois havendo composição das partes para o encerramento do processo. É impróprio cogitar-se de qualquer empecilho judicial a sua homologação". Com esse entendimento, a 3a Turma Recursal do TJDFT deu provimento ao recurso de uma seguradora que buscava reverter sentença condenatória em seu desfavor. Nobres Julgadores, o filho do executado apresentou acordo judicial para pôr fim ao feito no intuito de permanecer no imóvel arrematado com sua família, pois esse é o único bem para a moradia. De outro giro, o acordo judicial e o pedido de remição foram requeridos antes da arrematação se tornar perfeita e acabada, haja vista que a decisão de ID 143497251, ainda não tinha sido publicada e, assim, é previsto no artigo 826 do Código de Processo Civil, donde a remição da execução – o pagamento integral do débito no curso do processo para impedir a alienação de bem penhorado – pode acontecer até a assinatura do auto de arrematação e deve contemplar o montante integral da dívida e seus acessórios. Outra, o acordo na forma acertada não causaria prejuízo ao credor, nem ao arrematante e, muito menos ao leiloeiro, pois esse último a embargante seria responsável em ressarci-lo das despesas decorrentes da realização do leilão, conforme comissão já recolhida. Por fim, a remição é um instituto processual utilizado há muito tempo em muitas épocas e povos e constitui uma garantia da família de continuar com o bem do devedor segundo à unanimidade dos doutos. Embora o credor tenha o direito de receber o valor da dívida de forma eficaz e célere, nos parece que não permitir o exercício do direito de remição de bens do devedor pelo cônjuge, membro de união estável ou descendentes daquele, no caso liquidando o débito, conforme acordado com o credor, viola os princípios da dignidade humana (art. 1, III) da justiça social (arts. 3, I, 6 e 170), da vedação do retrocesso social (art. 3, II) e da proteção da família (art. 226), todos da CF/88. E, isso, está prevista no artigo 826 do Código de Processo Civil, que a remição da execução – o pagamento integral do débito no curso do processo para impedir a alienação de bem penhorado – pode acontecer até a assinatura do auto de arrematação e deve contemplar o montante integral da dívida e seus acessórios, o que ocorreria com o acordo firmado entre credor e devedor, tendo em vista que o credor se propôs em receber o valor de R$ 90.000,00, para extinguir o feito. Sobre a matéria, Humberto Theodoro Junior, na obra "Processo de Execução", 9a ed., eud, 1984, p. 430, comentando o artigo 787 do CPC, elucida: ‘O fim visado pelo Código é a um só tempo permitir a liberação dos bens e assegurar à execução o mesmo proveito que adviria da transferência forçada a estranho. É, portanto, forma também de alienação onerosa, sem qualquer prejuízo para a satisfação do crédito exeqüendo’(grifo meu). Assim, não foi feliz o juiz singular em sua decisão. A uma porque, o valor da arrematação não será suficiente para pôr fim ao processo, vez que metade do valor será reservado à esposa do executado. Segundo porque, a r. decisão, uma vez mantida, vai de encontro ao previsto no artigo 805 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade da execução está previsto nesse artigo: ‘quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado’” (grifei) – ID 43224520, pp. 4 a 6. Argumenta não estar a arrematação aperfeiçoada no momento da análise do pedido de acordo: “Na r. Decisão agravada, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido de homologação do acordo porque poderia atingir direito da arrematante do imóvel leiloado no âmbito do feito e, assim, assegurou o direito da mesma, desconsiderando que a arrematação ainda não estava aperfeiçoada. Porém, data máxima vênia, tal interpretação da legislação em comento contraria o desejo do legislador que a instituiu. De conformidade com o previsto no artigo 903 do estatuto processual, a arrematação, qualquer que seja a modalidade de leilão, somente será considerada perfeita, acabada e irretratável na hipótese de assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, o que, de fato, não ocorrera na hipótese. No caso, o noticiamento do acordo ocorreu em 06/12/2022, conforme ID 144739938, no mesmo dia da publicação da decisão ID 143497251. Nota-se que, conforme consta no auto de arrematação (ID 143602204), este somente foi assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante e, somente houve a confirmação da assinatura no auto de arrematação pelo d. Juízo no dia da sua decisão de ID 143497251. Ou seja, no mesmo dia de ocorrer a assinatura do auto de arrematação pelo d. juízo, tornaria imperfeiçoada a arrematação ocorrida, independente de horário. Diante do exposto, nota-se que o noticiamento do acordo “no prazo”, evitando que a arrematação seja considerada completa, como disposto pelo dispositivo legal citado, deixando, dessa forma, de afetar qualquer direito de terceiros que se interessaram pelo imóvel. Todavia, apesar de não aperfeiçoada a arrematação, entendeu o d. Juízo a quo por manter a arrematação, utilizando-se como argumento que o acordo realizado entre as partes foi juntado em horário posterior ao lance vencedor, inexistindo qualquer disposição legal que corrobore com referida conclusão. No caso, ao identificar o acordo realizado entre as partes, deveria este ter sido homologado e, no máximo, ser requerido o pagamento dos honorários do leiloeiro, tendo em vista que houve lance vencedor na praça pública realizada. ( ) Nota-se, desse modo, existência de vício, tendo em vista que a R. Decisão agravada, ao declarar a assinatura do auto no ato de seu proferimento, deixou de notar que o acordo firmado entre as partes ocorreu antes mesmo da assinatura ratificação pelo d. juízo, ocorrendo, de fato, o disposto em art. 903, inc. I do Código de Processo Civil.” (grifei) – ID 43224520, pp. 6/7. Ressalta sequer ter sido expedida carta de arrematação em favor do arrematante: “o acordo foi notificado nos autos antes mesmo da expedição e assinatura do auto de arrematação pelo juiz e de eventual expedição de carta de arrematação. Em razão disso, não há qualquer disposição legal ou ameaça de direito que impeça a homologação do acordo realizado entre as partes.” (ID 43224520, p. 9). Salienta ser o bem imóvel em questão o que reside com seus três filhos: “Ressalte-se ainda que que, no caso, como a agravante e seu esposo foram fiadores, a imposição de restrições ao direito fundamental à moradia dos fiadores, por meio da penhora do único imóvel destinado à sua residência, tampouco se justifica sob o ângulo da proporcionalidade, mm. A uma, porque a medida não é necessária, ante a existência de instrumentos outros suscetíveis de viabilizar a garantia da satisfação do crédito do credor, qual seja, o pagamento integral da dívida, a sua satisfação total. Por outro lado, uma vez confirmando o acordo, o processo será extinto. Por todo exposto, demonstra-se a presença de vícios na r. Decisão agravada, haja vista que deixou de observar que o acordo realizado entre as partes apresentado anteriormente, antes mesmo da arrematação aperfeiçoada, e presença nitidamente da satisfação do credor em razão da conciliação realizada colocando-se fim ao feito, torna-se menos gravoso para o devedor, mantem-se preservado o abrigo familiar, bem como o processo será extinto. ( ) Ademais, o art. 805 do Código de Processo Civil dispõe que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Com efeito, quando houver outros meios disponíveis para a efetivação da execução, deve-se optar meio menos gravoso. No presente caso, a penhora afeta o direito de moradia do fiador/agravante e de sua família. Assim, tendo em vista o princípio da menor onerosidade, o recente entendimento assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (RE 605.709/SP) e demonstrada a natureza de bem família do imóvel onde reside a Agravante, requer, data vênia, a desconstituída da arrematação que recaiu sobre o bem.” – ID 43224520, pp. 11/12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “A fundamentação da Agravante é de inegável relevância, haja vista o total desapego da decisão do juiz a quo aos prestigiados critérios de razoabilidade, pois o indeferimento do acordo realizado entre as partes, com o prosseguimento da arrematação do imóvel em questão, acarretará afronta gravemente o princípio da legalidade, e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. O perigo de lesão grave ressurge do fato de que a manutenção da decisão em comento levará a total perda da propriedade do imóvel em questão pela Agravante, seu único imóvel que lhe serve como abrigo da sua família e, com sua arrematação por terceiros, configurará o desrespeitando, por completo, o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial, atacando referido patrimônio e único da agravante. O poder de se conferir a antecipação de tutela ao recurso de Agravo de Instrumento deriva diretamente do poder geral de cautela, ínsito à atividade judicante, conforme acolhido no Código de Processo Civil. Nesse sentido, considerando a elevada probabilidade do direito invocado, bem como os elevados riscos de danos irreparáveis, torna-se possível ao magistrado, em seu poder de cautela, deferir o efeito suspensivo pleiteado. Há de ser ressaltado ainda, o amplo aparato jurisprudencial que resguarda à AGRAVANTE, em relação aos argumentos utilizados.” (grifei) – ID 43224520, p. 12. Requer ao final: “1. Seja recebido, conhecido e julgado o presente Agravo de Instrumento; 2. No mérito, reformada in totum a decisão vergastada ante o acordo realizado entre as partes antes mesmo do aperfeiçoamento da arrematação, sendo, de rigor, seu deferimento com posterior homologação, bem como a desconstituição da arrematação, liberando-se o imóvel em questão. 3. Ademais, caso não entendam Vossas Excelências pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a AGRAVANTE requer seja o presente recurso RECEBIDO TAMBÉM EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, com fundamento no artigo 932, inciso II e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, suspendendo a eficácia da decisão a quo; 4. Seja intimado o Agravado para, querendo dentro do prazo legal, exerça sua faculdade de resposta.” – ID 43224520, p. 13. Preparo recolhido (IDs 43224524 e 43224525). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação. Nenhuma razão. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, razão pela qual, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0015049-54.1996.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovido por Edmar Rocha Bandeira em desfavor de Cláudio Ferreira da Silva, Fábio José Mota Carolino e João Carolino. Em 27/12/2020, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI – EPP peticionou nos autos de origem, informando ter adquirido de Edmar Rocha Bandeira, mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, a totalidade dos créditos oriundos daquele processo (ID 80460068). Em 21/1/2021, deferida a sucessão processual (ID 81680507 na origem). Em 23/3/2022, indeferida impugnação apresentada pelo executado Fábio José Mota Carolino e sua esposa ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO (agravante) à avaliação de oficial de justiça acerca do imóvel que havia sido penhorado na origem e homologada a avaliação apresentada (ID 119242043 na origem). ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO (agravante) opôs embargos de terceiro em 27/7/2021, por ter adquirido, em 30/1/2014, o imóvel objeto de penhora nos autos de origem (ID 121465375), requerendo a suspensão da execução. Em 30/5/2022, determinada designação de hasta pública do imóvel QI 1, Bloco H, Apto. 206, situado no SRIA/Guará, Brasília/DF, matriculado sob o n. 8.797 no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 126255651). Em 10/8/2022, foi realizado o 2o leilão e lavrado o auto de arrematação na mesma data (ID 133667834 na origem). Em 2/9/2022, ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO (agravante) opôs embargos à arrematação em face de THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI – EPP (agravada) – ID 135673770 na origem. Em 22/9/2022, Mateus da Costa Carolino, filho do executado Fábio José Mota Carolino e da agravante, peticionou requerendo remição da dívida nos autos de origem. Alegou, para tanto, que o auto de arrematação ainda não havia sido assinado pelo Juízo. Argumentou que, embora haja omissão no atual CPC acerca de remição por terceiro interessado, havia tal previsão no CPC de 1973. Requereu: “3.1 – seja reconhecido e concedido o direito do filho MATEUS DA COSTA CAROLINO remir a dívida do executado no valor de R$ 71.003,70 depositado no Banco do Brasil; 3.2 – reconhecido o direito à remição que seja declarada a quitação da dívida com a baixada da penhora que incide sobre o imóvel, com o reconhecimento da insubsistência da arrematação e a extinção da execução para proporcionar a completa liberação do bem; 3.3 – quanto aos cálculos elaborados pelo executado e o depósito realizado é possível que este depósito não corresponda exatamente ao valor da dívida cobrada. Neste caso requer que o tema seja remetido à Contadoria Judicial para criticar a conta e elaborar nova planilha e se o valor depositado estiver além do valor da dívida, que o remanescente seja devolvido ao remitente e se estiver aquém, que seja concedido prazo para a complementação.” – ID 137644483, p. 8 na origem. Mateus da Costa Carolino realizou depósito judicial no valor de R$ 71.003,70 (setenta e um mil e três reais e setenta centavos) – pp. 1763/1764 dos autos de origem. Em 4/10/2022, indeferido o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, por serem Fábio José Mota Carolino (agravado) e sua esposa Ana Cristina da Costa Carolino (agravante) fiadores do contrato de locação que originou a execução, e mantida hígida a arrematação. Na mesma decisão, determinada intimação da exequente/agravada THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI – EPP para se manifestar acerca da petição de Mateus da Costa Carolino, filho do executado e da agravante (ID 138506119 na origem). Em 26/10/2022, a arrematante Lécia Rejane Ramos requereu sua admissão como terceira interessada nos autos de origem, bem como pleiteou a assinatura do auto de arrematação, expedição da carta de arrematação e liberação de recursos para pagamento de IPTU/TLP: “a) a admissão da arrematante no feito como terceira interessada; b) a assinatura do auto de arrematação (id 133667834) e a expedição da competente carta de arrematação após transcurso do prazo legal; e, c) que determine a liberação dos recursos reservados para pagamento de IPTU/TLP, no importe de R$28.942,04 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), com a expedição de alvará de levantamento em favor da arrematante, que se responsabilizará pela quitação dos débitos e comprovação nos autos.” – ID 140953096, p. 3 na origem. Em 4/11/2022, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI – EPP (exequente/agravada) manifestou interesse em realização de conciliação: “Conforme se observa nos documentos acima mencionados o terceiro interessado, filho do executado pretende remir a dívida em execução pelo montante de R$ 71.003,70, montante que entende ser o valor correto. Ocorre que no parecer técnico anexado bem como no cálculo anexado pelo terceiro interessado estes olvidaram que o valor em execução fora fixado pela cálculo da contadoria de ID 44486715, no valor de R$ 78.969,13 em 11/09/2019, devidamente homologado pelo juízo na decisão de ID 45788650. Importante esclarecer que a decisão homologatória do valor não foi contrariada por recurso e se encontra preclusa. Nesse sentido, o valor em execução atualizado até a data da arrematação do bem ocorrida em 10/04/2022 é de R$ 126.454,88, conforme o anexo cálculo. Ademais vale ressaltar que a arrematação ocorreu em 10/04/2022 e o pedido de remição de dívida somente veio a ser apresentado em 22/09/2022. No entanto, antes de afastar a oportunidade que o executado e seus familiares permaneçam no imóvel alienado, o exequente em razão do espírito conciliatório inerente informa que está disposto a negociar o valor da referida remição, desde que em valor próximo ao valor devido. Dessa forma, tendo em vista se tratar de processo que se arrasta desde o ano de 1996 e que tem acarretado inúmeros incidentes processuais e petições desnecessários, sugere o exequente seja realizada tentativa de conciliação no âmbito do juízo de modo que possam chegar a um acordo e evitar a alienação do bem penhorado.” – ID 141673280. Em 1/12/2022, sobreveio decisão que considerou ilegítimo o terceiro interessado (filho do executado) para remir a execução, por entender ato privativo do executado, bem como tornou perfeita e acabada a arrematação realizada (ID 143497251). Em 7/12/2022, um dia após a publicação da supracitada decisão, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI – EPP (exequente/agravada) requereu homologação de acordo realizado entre o filho do exequente Fábio José Mota Carolino, Mateus da Costa Carolino, conforme Termo de Acordo de ID 144739938. A decisão acima restou integrada em 11/1/2023 pela decisão agravada, pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo terceiro interessado Mateus e indeferido o pedido de homologação judicial do acordo (ID 145142833 na origem). Pois bem. O art. 826 do CPC assim dispõe: Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Pela leitura do artigo supracitado, não se extrai ser ato privativo do executado a remição da execução, conforme asseverado na decisão agravada. De acordo com a doutrina, terceiro interessado também pode remir a execução: “Remição da Execução. Remir a execução significa pagar (art. 304, CC) ou consignar (art. 334, CC) integralmente o crédito exequendo e as despesas processuais executivas (art. 826, CPC). Crédito exequendo é aquele dimensionado no pedido. Desinteressa, para efeitos de remição da execução, qualquer quantia alheia ao pedido (STJ, 1.a Turma, REsp 61.240/SP, rel. Min. Garcia Vieira, j. 26.04.1995, DJ 29.05.1995, p. 15.486). A remição da execução importa satisfação do exequente e extinção da execução (art. 924, II, CPC). ( ) 3. Legitimidade. O executado ou qualquer terceiro, interessado ou não (art. 304, CC), pode remir a execução antes de adjudicados ou alienados os bens penhorados.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. 6 Mb ; Epub 7. ed. em e-book baseada na 7. ed. impressa.). O art. 903 do CPC preceitua que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (grifei) Referido dispositivo legal tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas. Como visto, o pedido de remição da execução pelo filho do executado e o interesse da agravada em tentativa de conciliação ocorreu antes da assinatura do auto de arrematação, que somente se deu com a primeira decisão agravada (complementada pela segunda decisão agravada, pela qual rejeitados os embargos de declaração). Ou seja, nos termos do disposto no art. 903 do CPC, a arrematação do bem ainda não estava “perfeita, acabada e irretratável”. Por outro lado, o art. 826 do CPC expressamente autoriza o executado a remir o débito exequendo em qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado. Da interpretação conjunta dos referidos artigos, têm-se que a remição pode ser feita mesmo depois da alienação do bem em hasta pública, desde que antes da assinatura do auto de arrematação. Nessa linha de pensamento, Humberto Theodoro Júnior ensina: “É muito importante não confundir o ato jurídico com a sua forma. Aquele se realiza pela declaração de vontade. A forma materializa-o, permitindo que o ato passe a existir no mundo do direito e possa produzir os efeitos a que a declaração se destinou. No caso da arrematação, o ato jurídico se completa quando o juiz adjudica o bem leiloado ao licitante. Sua existência e eficácia, porém dependem de uma forma solene, que vem a ser o “auto de arrematação”, lavrado no processo executivo, segundo os requisitos exigidos pelos arts. 901 e 902 do NCPC. ( ). Como ao executado é assegurado o direito de remição do débito exequendo a qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado (art. 826),157 pode ele, mesmo depois da praça, impedir a lavratura do auto de arrematação, mediante recolhimento do valor da obrigação ajuizada. É que sem o auto, que é forma essencial de aperfeiçoar-se o ato expropriatório, ainda não há arrematação. Pouco importa se irregularmente se expediu a carta de arrematação. Enquanto não lavrado o auto, irremediavelmente ainda não há arrematação que possa impedir o devedor de pôr fim à execução, pelo pagamento do débito ajuizado” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 3 / Humberto Theodoro Júnior. – 52. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. Pag.172) No sentido, a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ( ) 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS) 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido” (REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) Assim, o exequente ou terceiro interessado (filho do executado) pode remir a dívida até a conclusão do ato de arrematação. No ponto, importa destacar que, embora o filho do executado não tenha efetivado o depósito do valor integral exequendo, é certo que o credor manifestou interesse em tentativa de conciliação, apresentando, logo após a publicação da primeira decisão agravada, o termo de acordo (antes de aperfeiçoar a arrematação). Nesse contexto, prosseguir com a alienação do imóvel violaria o princípio da menor onerosidade da execução, do qual decorre que deve ser adotado o modo menos gravoso para o executado, quando, por mais de um meio, a obrigação puder ser cumprida. Em princípio, se o pagamento da dívida pode ser feito pelo devedor ou pelo terceiro interessado sem alienação do bem penhorado, o prosseguimento da alienação judicial do imóvel configura meio mais gravoso. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HOMOLOGACAO DE ACORDO INDEFERIDA. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATACAO. VIOLACAO AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUCAO. DECISAO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de suspensão dos atos de expropriação ocorreu antes da assinatura do auto de arrematação, que ocorreu em 10/08/2022. Ou seja, nos termos do disposto no art. 903 do CPC, a arrematação do bem ainda não estava "perfeita, acabada e irretratável". Por outro lado, o art. 826 do CPC expressamente autoriza o executado remir o debito exequendo em qualquer tempo, enquanto não expropriado o bem penhorado. 1.1. Da interpretação conjunta dos referidos artigos, tem-se que a remição pode ser feita mesmo depois da alienação do bem em hasta pública, desde que antes da assinatura do auto de arrematação. 2. Embora o devedor não tenha efetivado o deposito do valor integral exequendo, e certo que o credor aceitou receber o valor da divida de forma parcelada, conforme se verifica no instrumento contratual do acordo. 2.1. Destaca-se que, "em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar a sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avenca" (AgRg no AREsp 371.824/ PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). 3. As relações civis, notadamente as contratuais, são marcadas pela autonomia privada (liberdade das partes de estabelecerem obrigações de acordo com seus objetivos e as formas de seu cumprimento) e obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda). Assim, se credor e devedor pactuaram uma forma de pagamento da dívida sem a necessidade de alienação do imóvel penhorado e comunicaram isto ao juízo antes do aperfeiçoamento da arrematação, cabe ao Juízo homologar o ajuste celebrado pelas partes. 4. Não homologar o acordo e prosseguir com a alienação do imóvel violaria o principio da menor onerosidade da execução, do qual decorre que deve ser adotado o modo menos gravoso para o executado, quando, por mais de um meio, a obrigação puder ser cumprida. Não ha dúvida que, diante de acordo formalizado pelas partes para o pagamento parcelado da divida, a alienação judicial do imóvel e o meio mais gravoso. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1646666, 07292552420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. LEILÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA. REMIÇÃO (CPC 826). Admite-se a remição até a assinatura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito, sendo defeso incluir dívidas objeto de outras demandas. (Acórdão 1414024, 07283765120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão de ID 143497251 – autos na origem, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, até a análise do mérito do presente agravo de instrumento pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora